Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1019568-83.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
EMBARGADOS: RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA – ME E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 77466467) propostos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, em face da decisão id 75605475, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 65705953, em virtude da incidência das Súmulas 282, 356/STF por analogia e pelo não cabimento – Súmula 518/STJ.
O Embargante alega omissão uma vez que a decisão de admissibilidade deixou de se manifestar a respeito do dissídio jurisprudencial e, que foi cumprido o cotejo analítico exigido no artigo 1029, II, do CPC.
Assevera que é legal a incidência do indexador CDI nos contratos de empréstimos bancário, nos termos da decisão do STJ no Resp 1.781.959/SC.
Aduz que apresentou contrarrazões e deve constar na decisão e id 75605475.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para que seja apreciado em juízo de admissibilidade o tópico relacionado ao dissidio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 77516976).
Contrarrazões (id 78607481).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas razão assiste ao Embargante.
Com efeito, dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios verifica-se que no Recurso Especial de id 65705953, o Embargante ora Recorrente traz como fundamento o artigo 105, inciso III, “a” e “c”, e apontou violação ao dissídio jurisprudencial em relação a legalidade da incidência do indexador CDI, como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, como no presente caso, não havendo violação a súmula 176/ST, devendo ser mantido o referido encargo.
Com isso, é de ser reconhecida e sanada a omissão e, por consequência, analisar a admissibilidade recursal da alínea “c”, do artigo 105, III, da CF - dissidio Jurisprudencial.
Em relação ao erro material apontado pelo Embargante sobre a apresentação das contrarrazões.
Onde se lê: “Sem contrarrazões, conforme id 71095998.
Lê-se: “Contrarrazões (id 71095994).
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer o erro material e a omissão apontada.
Passo a admissibilidade recursal.
Dissídio Jurisprudencial.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Confira-se:
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da legalidade da incidência do indexador CDI como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, como no presente caso e ausência de violação a súmula 176/STJ, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Quanto as demais controvérsias apresentadas no Recurso Especial mantenho os fundamentos dos óbices sumulares 518/STJ e 282,356/STF, da decisão recorrida de admissibilidade recursal proferida no id 75605475.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça